Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-64.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008347-64.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MISLIENES PALHANO DE ARRUDA - CPF: 050.397.581-89 (RECORRIDO), MISLIENES PALHANO DE ARRUDA - CPF: 050.397.581-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu direitos trabalhistas a servidora contratada temporariamente, após sucessivas prorrogações de seu contrato, para a função de apoio educacional elementar na Escola Militar Dom Pedro II. A sentença determinou o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação do contrato temporário configura desvirtuamento da contratação inicial e gera efeitos jurídicos em favor da servidora; (
ii
) estabelecer se o pagamento do FGTS no período de fevereiro/2020 a dezembro/2022 é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária inicial e sua primeira prorrogação foram realizadas dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela Lei nº 1005/2001, que autoriza vínculo pelo prazo máximo de 12 meses, com uma única prorrogação.

A segunda prorrogação do contrato extrapolou os limites legais, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e configurando sucessivas renovações indevidas, conforme fixado no Tema 551 do STF.

O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do entendimento consolidado pelo STF.

O pagamento do FGTS pelo período de fevereiro/2020 a dezembro/2022 é indevido, pois a contratação inicial era válida e somente se tornou irregular após a segunda prorrogação, incidindo o entendimento do Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A segunda prorrogação de contrato temporário firmado nos termos do art. 37, IX, da CF, quando realizada sem amparo legal, configura desvirtuamento da contratação e gera efeitos jurídicos em favor do contratado.

O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

O pagamento do FGTS é indevido quando a contratação inicial era válida e apenas se tornou irregular em momento posterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que julgou
procedente os pedidos da recorrida para condenar a recorrente
a pagar as férias, acrescidas de 1/3 constitucional,
d
o período
trabalhado
de fevereiro/2020 a dezembro/2022

e
o FGTS relativo ao período laborado de fevereiro/2020 a dezembro/2022
.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
264913251
pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A decisão em questão marca um importante precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao interpretar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Esse dispositivo permite a contratação temporária de servidores públicos para atender a situações excepcionais de interesse público.

O julgamento examina contratos administrativos celebrados em desacordo com os preceitos constitucionais, discutindo os efeitos jurídicos das irregularidades constatadas.

O tema ressalta a necessidade de equilibrar dois aspectos fundamentais: a proteção da administração pública contra contratações irregulares e a garantia de direitos trabalhistas mínimos aos servidores temporários.

Historicamente, o regime constitucional de contratações públicas tem enfrentado constantes violações, muitas vezes decorrentes de uma aplicação excessivamente flexível do instituto previsto no art. 37, IX, o que levanta debates sobre a responsabilidade estatal e os direitos dos servidores contratados.

No caso específico,
há duas situações bem distintas as quais devem ser esclarecidas.

A primeira se refere ao tema 916 do STF em que
estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Nesta hipótese, extrai a ilegalidade original da celebração do contrato temporário
em descumprimento dos preceitos
constitucionais descritos no art. 37, IX, da CF
, ou seja, não havia pressuposto constitucional que autorizasse a contratação temporária;

O segundo se refere ao tema 551 do STF em que
há um contrato temporário celebrado
,
em atenção as hipóteses constit
u
cionais e aos preceitos legais, entretanto, o descumprimento das regras ocorre de forma superveniente
de modo que o contrato que inicialmente é legal passa a ser, com o decurso do prazo ou do exercício da atividade,
ilegal. Há a superveniência da ilegalidade o que torna o
s demais contratos
sucessivos nulos
também
,
porém com efeitos diversos.

A propósito, o tema 551 do STF assim disciplinou:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Nesse sentido, a
contratação temporária inicial promovida pelo recorrido se adequou a hipótese autorizativa descrita na Lei nº 1
005
/
200
1, no seu artigo 2
º, inciso VI,
que permite contrato de trabalho pelo prazo máximo de 12 (doze) meses
admitida uma prorrogação
.

A rigor, a recorrida
foi
contratada em
fevereiro
de 2020
e
teve o seu contrato, após o período de 12 (doze) meses
,
prorrogado por mais 12 (doze) meses
, permanecendo em vigor até fevereiro de 2022.

Após esse período, novamente o contrato de trabalho temporário foi
prorrogado
caracterizando, nesta oportunidade, a ilegalidade da extensão
de sua validade.

Dessa forma, e
xtrai-se, portanto, que a

primeira contratação e sua
primeira
prorrogação
para
a função de apoio educacional elementar da
E
scola Militar
D
om
P
edro II

(2020/2021/2022)
foi realizada de forma regular
, entretanto a segunda extensão de validade (prorrogação) fora executada já em desconformidade com a legislação municipal
.

Nesse contexto,
a conduta administrativa da recorrente revelou incompatível

à

luz
do artigo 37, IX, da Constituição Federal que, outorg
ou
à norma infraconstitucional, no caso, a Lei
nº 1005/2001
o poder para regulamentá-la e assim integrar o preceito constitucional
.

Essa sucessiva

prorrogaç
ão
import
ou
a nulidade, de plano, do vínculo jurídico mantido irregularmente com o Município de modo que incide,
in
totum
,
o preceito do julgamento, em sede de repercussão geral, RE 1066677
, tema 551 do STF.

Dessa forma, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessiva e reiterada
prorrogaç
ão
, a recorrente faz jus a
o
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para
reformar a sentença e extirpar do
seu
texto a condenação do recorrente ao pagamento relativo ao
FGTS
do
período
trabalhado
de fevereiro/2020 a dezembro/2022
, mantendo os demais capítulos decisórios inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025